Tribunal: STF
Processo: AI 833613
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS TIDOS POR PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 752.633-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012 e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. A multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, quando sub judice a controvérsia sobre a sua aplicação, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI nº 752.633, da Rel. Min. Cezar Peluso.



    4.  In casu, o acórdão recorrido assentou: “TÍTULOS DE CRÉDITO. Cheques. Emissão para caução no desconto de duplicatas mercantis. Operação realizada por particulares, com cobrança de juros superiores a 1% ao mês. Inadmissibilidade. Redução à medida legal, com imposição da restituição em dobro da quantia cobrada em excesso (art. 1º, I, da Medida Provisória nº 2.172-32/2001). Dano moral. Inocorrência, no caso, pois os títulos foram apenas apontados em cartório. Ações cautelar de sustação de protesto procedente e declaratória de inexigibilidade parcialmente procedente. Recurso do réu desprovido, provido em parte o dos autores”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.